Tribunal: TJDFT
Processo: 0010805-65.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0010805-65.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA, JOSE RIBAMAR DA SILVA, JOSE RIBEIRO DA COSTA, JOSE SANTANA DA SILVA, JOSE VIEIRA DOS SANTOS, JOSE VIEIRA GANDINE, JOSELICE RAPOSO DE OLIVEIRA, JOSE RODRIGUES DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se a parte agravada para se manifestar sobre o recurso (ID 27329071) no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, DF, 5 de outubro de 2021 17:10:47. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator